Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712689-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO GOLDEMBERG, DANIEL KLEIN, BARRIGE DENI SAID AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora